Tribunal: TJDFT
Processo: 0730796-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730796-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALLIS CAVALCANTE ALKIMIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Tallis Cavalcante Alkimin contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0721951-86.2023.8.07.0016, ID no 165129010, págs. 1-4). 2. O agravante, em suma, narra que está participando de concurso público para o provimento do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal em certame administrado pelo Instituto AOCP, regido pelo edital de abertura no 001/2022. 3. Defende a necessidade de anulação do ato ilegal atribuído ao agravado na realização do teste de aptidão física - TAF, pois teria ocorrido falhas na execução da etapa; na prova de corrida teria sido identificado cronômetro defeituoso, pista com raias maiores que as outras sem a exclusão da diferença no resultado final, o que acarretou a sua eliminação indevida do certame. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja resguardado o seu direito de participar das demais etapas do concurso até o julgamento do mérito da controvérsia. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 9. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se, em parte, com o mérito, pois a pretensão do agravante é garantir a sua participação nas demais etapas do concurso público, mesmo sendo considerado inapto na avaliação física, sob o argumento de que o teste de corrida foi aplicado com a inobservância da diferença de tamanho da pista, sem a devida correção no resultado final e com cronômetro defeituoso, causando-lhe prejuízo. 10. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, atribuição das notas e observância das etapas previstas no certame, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 11. O ato ilegal sustentando pelo agravante não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, pois o teste de aptidão física está previsto no edital de abertura do concurso e não há elementos probatórios indicando que houve o descumprimento do procedimento entre os candidatos (ID no 156486646, págs. 21-22). 12. Os candidatos aprovados nas provas objetivas foram regularmente convocados para o teste de aptidão física (ID no 156485531), nos termos dos itens 14.1 e 14.2.4, assim redigidos (ID no 156486646, pág. 17): “14.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação estabelecida no subitem 11.5 e estar classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 14.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. [...] 14.2.4 O Teste de Aptidão Física será constituída das seguintes provas: a) Teste Dinâmico de Barra Fixa - Masculino / Teste Estático de Barra Fixa - Feminino; b) Impulsão horizontal; c) Flexão de Braço com o Apoio; d) Flexão Abdominal; e) Prova de Corrida de 12 minutos”, 13. O art. 2o do edital de convocação para o teste de avaliação física aplicado entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março de 2023 informou aos interessados que o local da sua realização seria disponibilizado a partir das 15:00 horas do dia 17/2/2023, no endereço eletrônico da banca examinadora. 14. Como consequência, foi observado tempo suficiente para que a questão inerente ao tamanho das raias e da pista da corrida suscitada pelo agravante pudesse ter sido objeto de impugnação ao edital no momento que precedeu a aplicação do teste, o que não ocorreu (ID no 156485535, pág. 1). 15. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 16. Precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE Polícia Civil do Distrito Federal. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato reprovado em teste de aptidão física nas fases subsequentes de concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do certame, estipulados previamente pela banca examinadora. 3. A pretensão ora exercida pelo recorrente consiste, em última análise, na determinação de que o Poder Judiciário venha a substituir a banca examinadora e suprir sua reprovação em teste de aptidão física, sob o argumento paradoxal de proteção ao princípio da isonomia. 4. É importante ressaltar que o teste de aptidão física do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal tem caráter eliminatório, e não classificatório. Assim, ainda que todos os candidatos tivessem realizado os exercícios de modo sequencial, não haveria alteração do resultado obtido pelo recorrente. 4.1. No sentido inverso, não haveria como se comprovar a veracidade da alegação articulada pelo demandante de que, caso tivesse se submetido aos exercícios de modo segmentado, teria sido aprovado. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1692908, 07144909120228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 17. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória - se o rito procedimento assim permitir -, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema no 485). 18. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a metodologia, o local e os procedimentos utilizados pela banca examinadora, previstos no edital do concurso público para a realização do teste de avaliação física dos candidatos, tenha prejudicado a lisura do certame ou contribuído para o desequilíbrio entre os participantes, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO